Tribunal: TJBA
Processo: 8006253-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006253-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINALDO DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Ação de indenização por danos morais.
P
rescrição Trienal. Interrupção. Ajuizamento de Ação Anterior.
Sentença
cassada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por autor cuja ação de indenização por danos morais foi extinta com resolução de mérito, sob o fundamento da ocorrência de prescrição. A demanda teve como causa de pedir a frustração do pagamento administrativo do seguro DPVAT, após acidente ocorrido em 15/10/2017. O autor havia ajuizado ação anterior com o mesmo objeto, posteriormente extinta sem resolução do mérito, o que ensejou o debate sobre os efeitos interruptivos da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação anterior, ainda que extinta sem resolução do mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da nova ação de reparação civil fundada nos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para ações de reparação civil, cuja contagem se inicia, conforme o art. 189 do mesmo diploma, a partir da ciência inequívoca do dano, da extensão e da autoria, nos termos da teoria da
actio nata
.

4. O ajuizamento da ação de cobrança nº 0555468-44.2018.8.05.0001, posteriormente extinta sem julgamento do mérito, gerou efeitos interruptivos da prescrição, nos moldes do art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil, e do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo a nova contagem se iniciado com o trânsito em julgado da decisão extintiva.

5. No caso concreto, tendo sido a primeira ação extinta,
com trânsito em julgado
em 11/05/2022, e a presente ajuizada em 15/01/2025, restou observado o novo prazo prescricional de três anos, inexistindo prescrição da pretensão indenizatória do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para
cassar
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006253-73.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante

EDINALDO DA SILVA DE JESUS
,
e, como apelado,
COMPANHIA
DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.